Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705633-04.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ABASE ALIANÇA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TLP. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida em situações que não demandem dilação probatória e a matéria em discussão possa ser conhecida de ofício. 2. No caso em exame, tendo a parte executada demonstrado ser entidade de assistência social e educacional sem fins lucrativos e portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não cabe a cobrança de IPTU, por ser beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF. 3. A teor da Súmula 612 do STJ, “[o] certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”. 4. A Lei Distrital n. 4.022/07, vigente à época dos lançamentos, concedeu expressamente isenção da TLP para as sociedades beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais sem fins lucrativos. 5. Apelação não provida. Unânime. __________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, VI, c; CTN, art. 14; Lei Distrital n. 4.022/07, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.500.792/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.4.2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, sustentando que a recorrida não demonstrou que atende aos critérios essenciais de não distribuição de lucro, aplicação de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e formalidade contábil adequada para ser beneficiada pela imunidade tributária. Afirma que o pedido da recorrida já foi objeto de apreciação na esfera administrativa, oportunidade em que se verificou que ela não figura como instituição de assistência social, razão pela qual deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 14 do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos assentou que “Na espécie, a Apelada (executada) demonstrou ser entidade de assistência social e educacional, conforme estatuto social juntado ao Id. 61023388. Comprovou, também, possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Ids. 61023389 e 61023391), preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN” (ID 65110248).” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece seguimento o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025